Tribunal: TJMT
Processo: 1046994-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046994-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.814.327/0001-08 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO FERREIRA - CPF: 858.912.231-04 (APELANTE), JEFFERSON PINHEIRO FERREIRA - CPF: 027.339.151-85 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), REINALDO ANTONIO FERREIRA - CPF: 858.912.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PINHEIRO FERREIRA - CPF: 027.339.151-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Resiste a execução a parte recorrente aduzindo que inexiste prova do empréstimo e movimentação bancária inerente a cédula bancária, entretanto, quem deveria evidenciar qualquer descumprimento é a própria parte apelante, eis que a instituição bancária recorrida demonstrou cabalmente a contratação consigo e validade do instrumento objurgado

II - Contrato entabulado entre as partes trazido por cópia aos autos da execução cujo teor atende às exigências legais executórias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1046994-94.2022.8.11.0041 interposto por PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 170875825 o magistrado a quo não acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Deixou de condenar os embargantes em custas e honorários advocatícios em virtude da gratuidade de justiça concedida no id no 107865004.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 170875822 cerceamento ao direito de defesa. A Apelante não apenas impugnou os cálculos, como também apresentou pedido expresso de prova pericial, o juízo de piso, por sua vez, não apenas ignorou completamente o pedido de produção de prova pericial, como também deixou de sanear o processo – art. 331, § 3o do CPC -, partindo de surpresa para o julgamento antecipado da lide sem a necessária cautela, tornando evidente o prejuízo ao direito de defesa da Apelante. Com efeito, merece ser reconhecida a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de piso para enfrentamento do pedido de provas.

Aduz que a sentença merece reforma, na medida em que não apreciou com a devida acuidade as provas e elementos dos autos, olvidando de aplicar o melhor direito ao caso. Assim, normalmente, a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo líquido, certo e exigível, hábil a deflagrar um processo de execução, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios. O Exequente, por sua vez, não trouxe qualquer comprovante de depósito do empréstimo na conta corrente indicada na cédula, tampouco os extratos bancários para comprovar que as mensalidades foram realmente lançadas a débito e não havia saldo para quitação. Em outras palavras, faltam documentos – no caso os extratos bancários - para demonstrar a certeza e exigibilidade do título, sendo, pois, nula a execução nos termos do art. 803, I do CPC. Ora, o Exequente pode não ter realizado o crédito do empréstimo, ou talvez possa não ter lançado os débitos das parcelas no débito automático, tal como acordado no título, ou até mesmo pode ter lançado os débitos e eles tenham sido devidamente compensados;

Afirma que trata-se de comprovação inerente à certeza e exigibilidade do título de crédito, que deveria ter vindo junto com a exordial, e que não pode ser atribuída aos executados por se tratar de “prova negativa”, ou seja, não podem os devedores provar que não receberam o crédito, ou que não houve o débito automático das parcelas. O Título executivo deve vir completo com a exordial. Pugna-se, pois, pelo acolhimento do recurso e pelo reconhecimento da nulidade da execução.

Pugna pela determinação de realização de perícia contábil para apuração do real débito (se é que ele de fato existe), devendo ser analisado de forma pormenorizada as movimentações bancárias da empresa em todo o período do empréstimo, com a finalidade de aferir: (a) se houve o crédito do empréstimo; (b) se houve os lançamentos das parcelas no débito automático; (c) Quais parcelas foram debitadas e quais não foram; (d) Valor atualizado da dívida ou do crédito dos devedores (se houveram lançamentos a maior);

Requer o conhecimento e provimento do presente apelo para em sede preliminar provocar a anulação da sentença, e, no mérito, a reforma do julgado para acolher os embargos do devedor e anular a execução, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 170875825.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME e OUTROS em face de execução distribuída por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Tratam-se de Embargos a Execução opostos em face de Ação de Execução de no 1040268-07.2022.8.11.0041, qual foi distribuída em 21.10.2022, visando o recebimento do valor original de R$ 86.105,00, fundamentada no Contrato de Cédula Bancária no 11904 e 669900.

Afirmam os embargante/apelantes que porquanto o título está vinculado a uma conta corrente, sendo que o crédito do empréstimo e os débitos automático das parcelas deveriam ser realizadas nessa conta; que o credor, ora embargado não trouxe qualquer comprovante de depósito do empréstimo na conta corrente indicada na cédula, tampouco os extratos bancários para comprovar que as mensalidades foram realmente lançadas a débito e não havia saldo para quitação. Não reconheceram a dívida. Requerem a anulação da execução face a ausência de título executivo, bem como de inexistência certeza, liquidez e exigibilidade do título ou proceder ao recálculo do débito a fim de constatar o real valor do débito ou do crédito – Id no 105923122 – pág. 04 a 05.

O juiz a quo julgou improcedente os embargos à execução.

A tese recursal funda-se na afirmação de ausência de título executivo, de prova do empréstimo.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

Nessa esteira, o teor do art. 784 do CPC:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“Denota-se do título aportado ao feito no Id no 11713544 – Pág. 10 a 15 - CCB no 11904 – 22.05.2018, verifica-se a implicação dos juros de 5,25% a.m e 97,50% a.a, para CRÉDITO ROTATIVO – GIRO, com a inclusão de juros moratórios de 1% e multa de 2% - id no 105923124 – pág. 10, CLÁUSULA 10a, qual encontra-se devidamente assinada, inexistindo mácula ou vício.

E, referente a CCB no669900, avençada em 20.01.2020 – pág. 16 a 26, em 20 parcelas de R$1.845,45, com a primeira para 26.02.2020 e a última para 22.01.2022, também regularmente assinada com a implicação de juros legais.

Evidente que a CCB encontra devidamente assinada pelos executados/embargantes, cumprindo todos os requisitos de validade do título e, com a fixação dos juros de 1,64% a.m, com a CET em 1,92% a.me 25,99% a.a, com a inclusão de juros moratórios de 1% e multa de 2% - id no 111713544 – pág. 19, item 7.1, alínea “b e c”, não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados.

Nesse sentido, os títulos foram assinados regularmente pelo representante da empresa executada e pelos devedores solidários, com as especificações da contratação, não havendo que se acolher o aventado pelo embargante.

Com efeito, o objeto da ação executiva é uma Cédula de Crédito Bancário de no 669900 e 11904, com a apresentação dos extratos de evolução do débito no Id no 111713544 – pág. 30 a 161, não há que se aventar ausência de demonstrativo de evolução da dívida eis que aportada ao feito, nos termos do contratado pelas partes.

Por outro lado, do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível.

Por todos os ângulos, depreende-se dos autos que não há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois as Cédulas objeto da execução, qual possuem taxa de juros no patamar de mercado e, de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.”

Resiste a execução a parte embargante aduzindo que inexiste prova do empréstimo e movimentação bancária inerente a cédula bancária, entretanto, quem deveria evidenciar qualquer descumprimento é a própria parte apelante, eis que a instituição bancária recorrida demonstrou cabalmente a contratação consigo e validade do instrumento objurgado (ID. 170875782 - Pág. 20).

Compulsando os autos, vê-se que a parte embargante/recorrida não nega o relacionamento jurídico com a parte embargada/recorrente, não nega ter entabulado o contrato ora impugnado, e, por fim, não nega seus termos, inclusive ponderando sob suas cláusulas conforme supracitado.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte embargada/apelada comprovou a tabulação do negócio jurídico intra partes e juridicidade da execução ajuizada, por sua vez, a parte embargante/apelante não demonstrou óbice legitimo a continuidade executória.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Para que ostente a qualidade de título hábil à execução é necessário a existência de demonstrativo da evolução do débito, o que foi devidamente providenciado, revelando o requisito liquidez, imprescindível e validade do título e da própria execução.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Embargos à execução julgados improcedentes. 2- A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial. Precedente do STJ. 3- Contrato entabulado entre as partes trazido por cópia aos autos da execução cujo teor atende às exigências legais previstas no art. 29, da Lei no 10.931/2004. 4- Outrossim, sendo o processo eletrônico, é evidente que não pode ser juntado o original físico do título executivo. 5- Sentença mantida. 6- Recurso conhecido e improvido.” (TJ-RJ - APL: 00075408720208190004, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 18/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023